Tribunal: TJPA
Processo: 0006124-96.2017.8.14.0952
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006124-96.2017.8.14.0952

APELANTE: PAULO ROGERIO BRAZ DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO EM LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA EXCLUDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO PELO MODO DE EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por PAULO ROGÉRIO BRAZ DE SOUZA
,
condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no art. 129, §2º, III, do Código Penal
.

O recorrente pleiteia absolvição sob o fundamento de que teria agido em legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa
.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examina-se se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório e se há elementos que amparem a tese de legítima defesa ou a desclassificação para a forma culposa.

III – FUNDAMENTAÇÃO

A prova da materialidade e da autoria restou amplamente comprovada pelo boletim de ocorrência
,
laudos periciais de lesão corporal e complementar, e pelos depoimentos coerentes da vítima e testemunhas, que confirmam que o acusado desferiu golpe no rosto da vítima, idoso de 74 anos, utilizando um molho de chaves, o que lhe causou debilidade permanente da visão do olho esquerdo
.

A tese defensiva de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto fático-probatório, inexistindo elementos que demonstrem agressão injusta e atual ou o uso moderado dos meios necessários. Ao revés, a reação do réu mostrou-se desproporcional

e

dolosa, incompatível com o exercício legítimo da defesa própria.

Tampouco há amparo para a desclassificação para lesão culposa
,
pois o comportamento do agente revela inequívoca intenção de ofender a integridade física da vítima
,
sendo inaplicáveis os conceitos de negligência, imprudência ou imperícia.

A palavra da vítima, quando firme e coerente, tem especial relevância probatória em delitos de natureza física, mormente quando corroborada por provas técnicas e testemunhais (STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 07/03/2024).

Dessa forma, mantêm-se incólumes a tipificação dolosa e o decreto condenatório.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese:

A configuração da legítima defesa exige demonstração inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários, ônus que incumbe à defesa. A desclassificação para lesão culposa é inviável quando comprovado o dolo do agente em ofender a integridade física da vítima. A palavra da vítima, quando harmônica com as demais provas, assume relevância diferenciada e pode sustentar o édito condenatório.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por PAULO ROGÉRIO BRAZ DE SOUZA, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela pratica do crime do art. 129, §2º, III do Código Penal Brasileiro (ID 24282467 - Pág. 1).

Em suas razões, a defesa advogou o pleito absolutório, uma vez que teria agido sob o manto da legítima defesa. Por fim, asseverou a desclassificação para lesão corporal culposa (ID 24282472).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
asseverou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 24282474).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo improvimento do recurso (ID 25046357).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Consta da denúncia (ID 24282423):

(...) em meados de julho do ano de 2017 às 19:00 hs, a vítima JOSÉ DE SOUZA DUARTE, aposentado de 74 anos de idade foi vítima do crime de Lesão Corporal Dolosa perpetrado pelo acusado Paulo Rogério Braz da Rocha, o qual é inquilino da vítima, enquanto se encontrava na Passagem Carlos Alberto, Via Pública, Bairro Guanabara Ananindeua-PA. Segundo os autos do TCO em anexo, o denunciado incidiu em crime contra a integridade física, já que o acusado desferiu um soco no rosto causando-lhe edema traumático e escoriações próximo ao supercílio, informação descrita no Laudo Médico do Instituto Médico Legal. As informações constantes denotam que o acusado é inquilino da vítima, o qual foi cobrá-lo aproximadamente 04 meses de aluguel no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) e dois papéis de energia no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Ocorre que segundo depoimento de Paulo Rogério Braz da Rocha suposto autor da agressão, confessou ser realmente inquilino há um ano de "José Duarte" e que nunca teve problemas com a vítima até o momento em que "José Duarte" passou a assediar a esposa de "Paulo Rocha", por este motivo resolveu reclamar das atitudes de "José Duarte”. Em decorrência dos fatos até então relatado, "José Duarte" (vítima) passou a persegui-lo com as cobranças de aluguel e devolução do imóvel, atos que acabou motivando a discussão e agressão física por "Paulo Rocha" em desfavor a "José Duarte""

São os fatos e dados relevantes do processo.

1 - DA INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa pleiteou que fosse reconhecido a excludente da ilicitude da legitima defesa, o que afastaria a ilicitude da sua conduta. Impõe-se, destarte, a ABSOLVIÇÃO, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal. Nessa via, razão não socorre a defesa.

A prova da materialidade delitiva pode ser observada através do BO (ID 24282424 - Pág. 6); Laudo de lesão corporal feito na vítima (ID 24282426 - Pág. 3), o qual, dentre outros, asseverou (...) - HISTÓRICO: Refere que foi "vítima de agressão com um soco no olho esquerdo fato ocorrido no dia 10-07-2017 por volta das 19h15 em frente a sua residência. Primeiro Exame de Lesão Corporal está registrado sob o Protocolo: 2017.01.045549. 3 - DESCRIÇÃO: Apresentou Laudo Médico Oftalmológico "Exame externo dos anexos oculares sem alterações. Acuidade visual do olho direito 20/40 (0.5) C/C olho esquerdo visão zero, modalidade extrínseca dos globos oculares presente normal no OD, reflexos pupilares OD= presente, fundo oculares OE (ilegível) pressão intraocular direita 14mmhg esquerda 26mmhg, visão cromática sofreu traumatismo e hemorragia, Biomicroscopia (ilegível). Avaliando os resultados acima julgamos incapacitado para o desempenho de suas atividades profissionais. CID 10 H54.4 e H45.0 – Dr. M Brito de Moraes CRM 2233-PA em 11-12-2017"; Laudo de perícia de lesão corporal complementar realizado no ofendido
JOSÉ DE SOUZA DUARTE
, com a conclusão de que a ofensa física resultou em debilidade permanente da função visual (perda da visão do olho esquerdo) – ID n. 53005586, p. 3.

A vítima
JOSÉ DE SOUZA DUARTE

declarou:

Que, foi agredido em via pública pelo acusado, que era seu inquilino. O acusado lhe devia 4 (quatro) meses de aluguel (300 reais por mês), além de 400 reais de energia e 100 reais de água. O ofendido, neste dia, estava sentado no pátio com sua esposa e, ao avistar o acusado na entrada da kitnet, passou a lhe cobrar tais valores. Em razão da cobrança, o acusado bateu em seu rosto com um molho de chaves, motivo pelo qual perdeu a visão de um dos olhos. No momento do golpe, seu olho sangrou bastante, sendo que no mesmo instante não mais conseguiu enxergar. Após a agressão, seu genro chegou e contornou à situação, tendo chamado os policiais. Na delegacia, o acusado disse que o depoente pretendia conquistar a esposa dele, o que era mentira. Após prestar declarações perante o delegado, foi encaminhado ao Instituto de Perícias Científicas Renato Chaves e depois ao urologista, para realizar exames, o que o fez constatar a perda de visão. Relatou que algum tempo antes destes fatos teve um problema de visão e precisou realizar uma cirurgia.

Por sua vez a testemunha
SÔNIA MARA DE SOUZA SILVA
, filha da vítima, relatou:

Que, não presenciou a agressão, tendo tomado conhecimento destes fatos na noite do mesmo dia, e viu seu pai com os olhos sangrando. O golpe ocorreu na parte de cima dos olhos, e no momento após o golpe, o acusado não recebeu atendimento médico de urgência. Seu pai lhe contou que foi seu inquilino quem o agrediu, e ao questionar o inquilino, ele confessou que tinha agredido seu pai, e que não pretendia desocupar a casa. Ao avisar seu marido sobre esta ocorrência, ele chamou uma viatura policial, que tirou o acusado da casa. Seu pai foi encaminhado pelo delegado para fazer exames periciais. Depois de alguns meses, seu pai passou a se queixar de problemas de visão, tendo a depoente o levado para realizar tratamento médico, pelo que soube sobre a perda de visão de seu pai. Informou, ainda, que seu pai já tinha perdido parte de sua capacidade de visão antes desses fatos, em razão de catarata e, ao realizar cirurgia, observou melhora.

O acusado PAULO ROGERIO BRAZ DA ROCHA

negou ter agredido a vítima ou o atingido de qualquer forma. Conforme sua versão, neste dia a vítima e o acusado conversaram, sendo que a vítima passou a lhe cobrar e lhe agrediu com um soco no rosto. Por esse motivo, o acusado fechou o portão, mas a vítima passou a gritar e empurrou o portão, sendo que muitas pessoas passaram a segurar a vítima. Depois telefonaram para Antônio, genro da vítima, que chegou no local e chamou a polícia.

Na hipótese a prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do LAUDO PERICIAL (ID 24282426 - Pág. 3), o qual se ajustou as narrativas da vítima
JOSÉ DE SOUZA DUARTE.

Nessa via, a
palavra da vítima, em casos como o presente, deve ser analisada com especial relevância probatória, tendo sido apresentada de forma clara, coesa e harmônica, corroborada pelo contexto probatório extraído do acervo processual, não havendo espaço para se cogitar em absolvição.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA NÃO CONSTATADA - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA - CONTEXTO DOMÉSTICO - RATIFICAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. Incabível a absolvição quando fartamente comprovadas a autoria e materialidade delitiva, tanto pelas provas orais colhidas, quanto pelo contexto probatório que as corrobora. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00123674020238130672, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 19/06/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 19/06/2024).

A tese defensiva alicerçada na legítima defesa, ou seja, na
excludente de ilicitude que ocorre quando uma pessoa reage a uma agressão injusta e atual ou iminente, utilizando meios necessários e de forma moderada, para proteger a si ou a outrem,
conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal. Todavia a defesa claudicou em não se acercar de provas que justificasse a tese defensiva, a qual não encontrou amparo no acervo processual.

Destarte, mesmo que houvesse a repulsa a uma agressão por parte da vítima, na hipótese, o recorrente teria repelido a injusta agressão de forma desproporcional, ao desferir um soco na vítima (74 anos) utilizando um molho de chaves, que ocasionou as lesões apontadas no Laudo de Lesão Corporal (ID 24282425 - Pág. 3/4) o qual resultou debilidade permanente da função visual, conforme consta no Laudo Complementar (ID 24282426 - Pág. 3), o que por si só, seria suficiente para descaracterizar a tese defensiva.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - CONDUTA CAPITULADA NO ART. 129, §9°, DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Tendo o advogado da defesa manifestado interesse em interpor recurso de apelação na data da audiência, o atraso na apresentação das razões consiste em mera irregularidade, não obstando o conhecimento e processamento do recurso. 2 - Comprovadas a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal imputados ao agressor, é impossível acolher o pleito absolutório, mormente quando as declarações, firmes e coerentes, da vítima estiverem corroboradas pelas demais provas carreadas aos autos. 3 - A legítima defesa é aquela empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, utilizando moderadamente dos meios necessários (art. 25 do Código Penal). 4 - Se não houve o uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão injusta, não há se falar em legítima defesa, uma vez que o excesso doloso é passível de punição. 5 - A manutenção da condenação é medida impositiva. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00977795620158130271, Relator.: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/08/2024).

Dessa forma, a tese absolutória de legítima defesa não deve ser acolhida quando não comprovada a moderação dos meios empregados para rechaçar suposta agressão, bem como a inevitabilidade da medida. Logo, diante das razões retromencionadas, deve seguir irrepreensível o
decisum
hostilizado nesse ponto.

2 - DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA

Nessa via, malgrado a tese defensiva desclassificatória, com o fim de eximir o recorrente PAULO ROGÉRIO,
de sua responsabilidade criminal, impõe-se referendar o incensurável juízo condenatório da sentença objurgada que condenou o réu pelo delito de lesão corporal dolosa.

Com efeito, segundo os autos, não se observou, no acervo processual, qualquer referência, mínima que fosse, que demonstrasse que o recorrente teria incorrido em negligencia, imprudência ou imperícia, corolários que poderiam viabilizar o pleito desclassificatório
para lesão corporal culposa, visto que as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que PAULO ROGÉRIO, tinha a intenção de produzir dano à integridade física da vítima, ao munir-se com molho de chaves e desferir socos contra o mesmo, resultando em debilidade permanente da função visual, decorrente da ação contundente.

"APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFIRMAÇÃO DO DOLO. (...) 1. Afastam-se as teses absolutória e desclassificatória para lesão corporal culposa se a prova dos autos é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do crime doloso, sobretudo pelo laudo pericial das lesões corporais praticadas e a sequência de atos praticados pelo réu (lesão no pescoço, murros no rosto e mordida no dedo), as quais só cessaram quando a vítima clamou por socorro. (...)
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO"- (TJGO,
Apelação Criminal 5173624-25.2020.8.09.0051
, Rel. Des. Ivo Fávaro, 1a Câmara Criminal, julgado em 13
/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Destarte, não há que se falar em desclassificação para lesão corporal culposa,
pois restou comprovado a intensão do réu em provocar lesão na vítima. Portanto,
considerando o conjunto probatório, incontroverso que a conduta reprovável do réu, se ajustou aos termos entabulados no artigo 129, § 2º, III, do Código Penal.

3 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, e alinhado com o douto parece ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025